Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702984-60.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ZIFA PORTILHO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CAUSA DE ISENÇÃO. HEPATOPATIA GRAVE. PERÍCIA JUDICIAL. GRAVIDADE NÃO RECONHECIDA. REGULARIDADE DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Conforme o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria motivada por hepatopatia grave. 2. Aferida a gravidade da doença em perícia médica judicial, as insurgências da autora/apelante contra a conclusão adotada não merecem prosperar, já que desprovidas de qualquer fundamentação técnica ou embasamento teórico, representando uma tentativa de deslegitimar a prova unicamente em razão de a conclusão adotada pelo expert ser contrária aos seus interesses. 3. O Juízo de primeiro grau assegurou a correta observância do procedimento legal durante a produção da prova técnica, inclusive oportunizando o devido contraditório, não havendo que se falar em nulidade. 4. Embora existam outras provas documentais, como relatórios médicos e laudos de exames, estes apenas atestam a existência da doença hepática, mas não viabilizam a conclusão de que esta patologia se caracteriza como grave para fins de enquadramento no que dispõe o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a negativa judicial de produção de prova, com a realização de nova perícia médica, configuraria cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É conferida ao órgão julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1525997/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023